Tribunal: TJBA
Processo: 8141672-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141672-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: JAMILE DA SILVA FALCAO

Advogado(s)
:
RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA, MARCOS DE OLIVEIRA LIMA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE REDE
CREDENCIADA APTA AO TRATAMENTO PRESCRITO
À
PACIENTE
. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenou a ré a custear integralmente cirurgia indicada à autora, autorizando sua realização em hospital particular à sua escolha, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

2. A operadora alegou existência de rede credenciada apta ao procedimento, pugnando pela exclusão do dever de cobertura integral ou, subsidiariamente, pela redução da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a recusa de cobertura integral do procedimento cirúrgico, incluindo hospital, médico e materiais indicados por profissional não credenciado, diante da ausência de comprovação de rede referenciada apta a realizar o tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

4. A operadora não apresentou prova de existência de prestadores habilitados na rede credenciada, descumprindo determinação judicial nesse sentido.

5. Recusa de cobertura fere os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, configurando prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC.

6. A escolha do tratamento compete ao médico assistente, sendo indevida a intervenção da operadora quanto ao tipo de hospital ou material a ser utilizado.

7. O dano moral configura-se in re ipsa diante da negativa indevida de tratamento, agravando o sofrimento físico e psíquico da autora, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 907.718 e REsp 657.717).

8. Valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00, considerado razoável e proporcional.

9. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico indicado por médico assistente fora da rede credenciada, quando a operadora não comprova a existência de profissionais habilitados em sua rede.

2. A recusa injustificada de cobertura por plano de saúde configura dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8141672-02.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada JAMILE DA SILVA FALCAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .